Tribunal: STF
Processo: ARE 1362524
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. REGIME PRÓPRIO. IPSEMG. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 



    Nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei Complementar 64/2002, o notário, o registrador, o escrevente e o auxiliar admitido até 18 de novembro de 1994 e não optante pela contratação segundo a legislação trabalhista, são vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio de Previdência Social. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a divida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. Em se tratando de condenação de natureza não-tributária, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros aplicados à caderneta de poupança, conforme decidido no REsp n°. 1.270.439. O Regime Próprio de Previdência Social, tal como regido pelo art. 40 da Constituição da República, se destina especificamente aos servidores detentores de cargo efetivo. 2 - Não sendo os notários, registradores, escreventes e respectivos auxiliares, servidores públicos propriamente ditos (STF, AI 655.378/PE, ReI. Mm. Gilmar Mendes, DJe 28/03/08), é inviável que se lhes conceda beneficio previdenciário custeado pelo Regime Próprio de Previdência, mormente se não houve prévia contribuição do particular. 3 - O col. Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°. 1.0024.09.579411-1/002, declarou a incompatibilidade, em referência ao texto constitucional, da vinculação compulsória operada pelo art. 3º, V, da Lei Complementar n°. 64/02, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n°. 70/03, razão pela qual resulta indevida a condenação do ente público ao pagamento de pensão por morte a dependente de escrevente do foro extrajudicial com fundamento no dispositivo reconhecidamente inconstitucional.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, caput; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 11, p. 4):



    “O v. acórdão, ao confirmar a decisão primeva, no que se refere à obrigação do IPSEMG de pagar valores de pensão, sem a suficiente fonte de custeio, infringiu o texto constitucional, especificamente ao §5°, do art. 195: 



    §5°. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.' - Ao IPSEMQ não foi vertido qualquer valor a título de contribuição para pensão por morte. Como compelir o mesmo a pagar pensão se sequer houve contribuição para tanto? Dessa forma, data vênia, não é crível que o Judiciário ultrapassando a previsão em lei garantisse ao recorrido uma pensão sem que não houvesse a respectiva fonte de custeio.” 



    Aduz-se, que:



    “O falecido não era contribuinte do regime próprio de previdência social nos termos do art. 40 da CF, já que não era titular de cargo efetivo. Por este motivo, o indeferimento do benefício por parte da Administração foi correto e não enseja reparo, vez que o recorrido não preenchia os requisitos legais exigidos para receber o benefício da pensão previdenciária, na data do óbito de Marco Antônio Mendes Gusman. O pedido do recorrido fere claramente o artigo 40 da Constituição da República.” (eDOC 11, p. 4)



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, pp. 3-10):



    “Conheço do recurso voluntário e do reexame necessário, diante da presença de seus pressupostos de admissibilidade. 



    PRELIMINAR



      O IPSEMG possui legitimidade para figurar no poio passivo desta ação, nos termos do ad. 38, §2º, da Lei Complementar Estadual n° 64/2002, nestes termos: 



    (...)



    No mérito, deve-se ressaltar que a legislação aplicável, neste caso, será a vigente na data do óbito do ex-escrevente, ou seja, em 06/11/2006. Nesta época, encontrava-se em vigor a Lei Complementar n°. 64/2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 70/2003, pela qual os escreventes dos serviços cartorários são compulsoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais. A propósito, confira-se a redação dada ao art. 3º, inciso V, da Lei Complementar 64/2002:



    (...)



    Extrai-se da Certidão de fl. 19 que o pai do autor foi nomeado para o cargo de escrevente em 1976, vindo a falecer em 06/11/2006, quando se encontrava em pleno exercício. Observa-se do documento de fl. 96 que o Estado de Minas Gerais não possui informações sobre a opção do instituidor da pensão pela contratação segundo a legislação trabalhista. Assim, forçoso concluir que o ex-escrevente preenchia os requisitos do inciso V, art. 3º, da Lei Complementar n°. 64/2002, o que lhe garantia a qualidade de segurado compulsoriamente vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais. Evidente o direito do autor ao recebimento da pensão por morte de seu genitor, observados os § 71e 81 , do art. 40 da Constituição Federal, nos exatos termos da sentença recorrida. No que se refere aos consectários incidentes sobre valores a serem restituídos pela Fazenda Pública, resultantes de condenação em processo judicial, o colendo STJ, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, decidiu que a Lei n°. 11.960/09 tem aplicação imediata aos processos em curso, mas não pode ter efeito retroativo. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN n°. 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, da norma do art. 5º da Lei n°. 11.960/09, que conferiu nova redação ao art. 1º- F da Lei 9.494/97. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade da norma do art. 5º da Lei n°. 11/960, o colendo STJ, em recurso representativo de controvérsia, mudou o posicionamento referente aos consectários incidentes sobre valores resultantes de condenação da Fazenda Pública, relativos ao período posterior à vigência da referida lei, nos seguintes termos: em se tratando de condenação de natureza não tributária, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios no percentual aplicável às cadernetas de poupança. A propósito, colaciono a ementa do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n°. 1.270.439/PR, relatado pelo Mm. Castro Meira: 



    (...)



    A correção monetária, portanto, deverá ser calculada a partir do vencimento de cada parcela, e com base no IPCA. Os juros de mora, esses sim, deverão ser calculados com base no percentual aplicado às cadernetas de poupança, a partir da citação. Quanto aos honorários fixados na presente ação, observa-se que a verba foi delimitada com parcimônia, considerando-se a singeleza da causa, em obediência, portanto, aos dispositivos legais de regência, não se vislumbrando motivos para sua minoração. Pelo exposto, NO REEXAME NECESSÁRIO, REJEITO A PRELIMINAR E REFORMO EM PARTE A SENTENÇA, apenas para determinar que os valores devam ser corrigidos monetariamente pelo IPC-A, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, e acrescidos de juros no percentual aplicado às cadernetas de poupança, a partir da citação. JULGO - PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.“



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual n°. 64/2002 e 70/2003), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 877.864-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.6.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Pensão por morte. Cônjuge divorciada. 3. Análise da legislação local. Lei Complementar Estadual 180/1978. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 678.354-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.5.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente